Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719774-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDELL OLIVEIRA VILELA PACIENTE: JOSE MAXWEL VIEIRA FELIX, GUILHERME DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendell Oliveira Vilela, em favor de José Maxwel Vieira Felix (nome social: Ana Carolina Vieira Felix) e Guilherme de Souza (nome social: Karina de Souza), contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0721897-05.2022.8.07.0001 da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, concedeu às pacientes a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 36393157). Pede o deferimento da medida liminar para que as pacientes possam responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, expedindo-se alvará de soltura, para que as pacientes sejam colocadas em liberdade, aplicando-se, caso se entenda necessário, as medidas cautelares diversas da prisão. Protocolizado o writ durante o Plantão Judicial de Segunda Instância, a eminente Desembargadora Ana Cantarino deixou de apreciar o pedido de liminar, tendo em vista a anterior apreciação de pedido idêntico em favor das pacientes em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública (ID 36394815). É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0719768-30.2022.8.07.0000, que foi impetrado na mesma data, mas em horário anterior, pela Defensoria Pública, em favor das mesmas pacientes, no qual foi deferida a medida liminar. Assim, configurada a litispendência entre a presente impetração e o habeas corpus anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Faculta-se ao advogado impetrante, caso deseje, requerer sua habilitação no HC no 0719768-30.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador